Tribunal: STF
Processo: RMS 38870
Classe: RMS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO ADMNISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. . 



    1. Recurso ordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que manteve decisão monocrática na qual foi denegado o mandado de segurança.



    2. A petição reitera os argumentos apresentados na impetração original, sem desconstituir os fundamentos do acórdão recorrido. 



    3. Ausência de teratologia no ato coator, que apresentou fundamentação adequada, respaldada na jurisprudência do STJ.



    4. Recurso ordinário não conhecido.



    1. Trata-se de recurso ordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de agravo interno, mantendo a decisão denegatória em mandado de segurança. Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. RAZÕES QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA 182/STJ E ART. 1.021, § 1º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 



    I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Mandado de Segurança impetrado contra ato do Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário, que resultou na demissão do impetrante. 



    II. A decisão ora agravada denegou a segurança, por adotar, com base na jurisprudência do STJ e nas circunstâncias do caso, que não houve ofensa ao contraditório e à ampla defesa, que a pretensão punitiva não estava prescrita e que não seria possível revisar a proporcionalidade da penalidade imposta pela Administração. 



    III. O Agravo interno, porém, não impugna, específica e motivadamente, os fundamentos da decisão agravada, pelo que constituem óbices ao conhecimento do inconformismo a Súmula 182 desta Corte e o art. 1.021, § 1º, do CPC/2015. Nesse sentido: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.712.233/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/03/2021; AgInt no AREsp 1.745.481/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 01/03/2021; AgInt no AREsp 1.473.294/RN, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 22/06/2020; AgInt no AREsp 1.077.966/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/10/2017; AgRg no AREsp 830.965/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe de 13/05/2016. 



    IV. Agravo interno não conhecido.”



      2. O recorrente alega, em suma, a ilegalidade da aplicação da pena de demissão, uma vez que haveria (i) falha no sistema de informática apta a comprometer qualquer pessoa que tivesse acesso; (ii) ausência de dolo por parte do agente público, o que de acordo com as atualizações da Lei de Improbidade Administrativa impediria a aplicação da demissão (Tema 1.199 do STF); (iii) ausência de recebimento de qualquer benefício decorrente da suposta conduta ilícita; (iv) prescrição da pretensão punitiva da administração pública, dada a decorrência de mais de 5 anos entre a prática do fato e a instauração do processo administrativo. Pede a reforma do acórdão recorrido.



      3. É o relatório. Passo a decidir.



      4. Considerando que a matéria é conhecida neste Tribunal, dispenso o parecer ministerial (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Em análise preliminar, não conheço do recurso, uma vez que não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida.



    5. As alegações do recorrente já foram rebatidas pelo Tribunal de origem em decisão monocrática, que negou seguimento ao mandado de segurança, por considerar que (i) não houve ofensa ao contraditório e à ampla defesa, (ii) a pretensão punitiva não estava prescrita e; (iii) não seria possível revisar a proporcionalidade da penalidade imposta pela Administração. No exame do agravo interno contra o decisum, a Primeira Seção do STJ, de forma fundamentada, não conheceu do recurso tendo em conta que não impugnou, específica e motivadamente, os fundamentos da denegação do mandamus (Súmula 182/STJ).



    6. Assim, não há teratologia no ato coator, que apresentou fundamentação adequada, respaldada na jurisprudência do STJ. No presente recurso, o recorrente, novamente, deixa de se insurgir contra os fundamentos do julgado recorrido, limitando-se a repetir os argumentos que foram deduzidos na petição inicial deste writ. Essa circunstância impede o provimento do presente recurso. Nessa linha: RMS 33.573-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 24.04.2019; RMS 34.269-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, j. em 25.11.2016; RMS 30.870-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 14.05.2013; e RMS 31.779, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. em 07.05.2013.



    7. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF e no art. 932, III, do CPC, não conheço do recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator